Tribunal: TJES
Processo: 0007672-57.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007672-57.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENA OLIVEIRA DO CARMO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Lorena Oliveira do Carmo
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
aduzindo que, depois de dar à luz seu filho por meio de parto cesariana ocorrido em 22/11/2014, sofreu por meses seguidos com fortes dores em virtude de “material cirúrgico deixado [em sua] cavidade abdominal”. Narrou que precisou se submeter a procedimento cirúrgico para a retirada de “corpo estranho” e que, em razão de ter percorrido verdadeira
via crucis
, fazia jus à reparação extrapatrimonial.

Ultimada a etapa instrutória, a Instância Primeva julgou improcedentes as pretensões inaugurais, ao argumento de que
Lorena
teve reação alérgica imprevisível aos fios cirúrgicos usados na cesárea, tendo recebido tempestivo e adequado tratamento em todas as ocasiões em que se dirigiu a estabelecimentos da rede pública de saúde.

Contra o édito recorre
Lorena
, sustentando que houve “retardamento das providências eficazes ao tratamento diante de seu quadro de sofrimento”. Alega que “ainda que a reação do organismo da apelante fosse a rejeição aos fios suturados, por que a apelada, não tomou as providências devidas, já que o sofrimento da apelante, como mostram os documentos médicos inclusos vinham se arrastando havia mais de 6 meses???????? E perdurou, como mostram os documentos acima mencionados” (sic). Pondera que “somente em 001/06/2015 isto é, depois de mais de 6 meses de angustia e sofrimento, é que o os apelados se dignaram a providenciar a ultrassonografia de partes moles, quando constatou-se ‘coleção drenando por dois pertuitos fistulos, na pele, em região de cesariana, com fios cirúrgicos em permeio...’”, restando caracterizada a negligência do
Estado
no atendimento de suas necessidades. Menciona ser “aplicável ao caso
sub exame
a doutrina do ‘risco criado’ (responsabilidade objetiva), a qual se encontra posta no art. 927 do Código Civil” e pugna pela reforma da sentença guerreada.

Em contrarrazões, o
Estado do Espírito Santo
e o

nosocômio suscitam preliminar de inovação recursal, alegando que
Lorena
delimitou claramente a causa de pedir desta ação quando narrou que havia corpo estranho esquecido em seu abdome. Todavia, em sede de apelo e trazendo argumento novo, a autora tenta alterar a
causa petendi
para dizer que, ainda que fossem os pontos de sutura os corpos estranhos, houve negligência dos réus em solucionar o problema que lhe acometia. Pugnam pelo não conhecimento do apelo e, acaso superada a preliminar, por seu desprovimento ante a inexistência de ilícito a eles imputável.

É o relatório!

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora

V O T O

Lorena Oliveira do Carmo
ajuizou ação de indenização por danos morais em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
aduzindo que, depois de dar à luz seu filho por meio de parto cesariana ocorrido em 22/11/2014, sofreu por meses seguidos com fortes dores em virtude de “material cirúrgico deixado [em sua] cavidade abdominal”. Narrou que precisou se submeter a procedimento cirúrgico para a retirada de “corpo estranho” e que, em razão de ter percorrido verdadeira
via crucis
, fazia jus à reparação extrapatrimonial.

Ultimada a etapa instrutória, a Instância Primeva julgou improcedentes as pretensões inaugurais, ao argumento de que
Lorena
teve reação alérgica imprevisível aos fios cirúrgicos usados na cesariana, tendo recebido tempestivo e adequado tratamento em todas as ocasiões em que se dirigiu a estabelecimentos da rede pública de saúde.

Contra o édito recorre
Lorena
, sustentando que houve “retardamento das providências eficazes ao tratamento diante de seu quadro de sofrimento”. Alega que “ainda que a reação do organismo da apelante fosse a rejeição aos fios suturados, por que a apelada, não tomou as providências devidas, já que o sofrimento da apelante, como mostram os documentos médicos inclusos vinham se arrastando havia mais de 6 meses???????? E perdurou, como mostram os documentos acima mencionados” (sic). Pondera que “somente em 001/06/2015 isto é, depois de mais de 6 meses de angustia e sofrimento, é que o os apelados se dignaram a providenciar a ultrassonografia de partes moles, quando constatou-se ‘coleção drenando por dois pertuitos fistulos, na pele, em região de cesariana, com fios cirúrgicos em permeio...’”, restando caracterizada a negligência do
Estado
no atendimento de suas necessidades. Menciona ser “aplicável ao caso
sub exame
a doutrina do ‘risco criado’ (responsabilidade objetiva), a qual se encontra posta no art. 927 do Código Civil” e pugna pela reforma da sentença guerreada.

Em contrarrazões, o
Estado do Espírito Santo
e o
nosocômio
suscitam preliminar de inovação recursal, alegando que
Lorena
delimitou claramente a causa de pedir desta ação quando narrou que havia corpo estranho esquecido em seu abdome. Todavia, em sede de apelo e trazendo argumento novo, a autora tenta alterar a
causa petendi
para dizer que, ainda que fossem os pontos de sutura os corpos estranhos, houve negligência dos réus em solucionar o problema que lhe acometia. Pugnam pelo não conhecimento do apelo e, acaso superada a preliminar, por seu desprovimento ante a inexistência de ilícito a eles imputável.

- DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL -

O
Estado do Espírito Santo
e o
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
sustentam que
Lorena
tenta inovar em seu apelo, alterando a
causa petendi
depois da prolação da sentença que lhe desfavoreceu, providência vedada pelo Digesto Processual Civil, a vista do que consta de seu art. 329.

Rejeito, sem maiores delongas, a questão preliminar, já que embora não tenham sido encontrados objetos esquecidos no abdome da paciente (a exemplo de gazes, pinças ou lâminas de bisturi, como já houve na jurisprudência pátria), é incontroverso que os pontos cirúrgicos – fios que são, sim, corpos estranhos sob o ponto de vista médico – permaneceram na cavidade abdominal da paciente (e tal fato não poderia ser diferente, já que a sutura de todos os tecidos cortados é procedimento óbvio nesta via de parto) e causaram o granuloma de que se queixava
Lorena
. Nessa toada, as alegações constantes da preambular – no sentido de que havia material cirúrgico no abdome da autora e de que foi necessária a feitura de procedimento para retirá-lo – seguem absolutamente igual nas razões do apelo, cumprindo ao Colegiado verificar se – a partir destes fatos – desvela-se (ou não) a culpa do
Estado
pelo sofrimento vivenciado por
Lorena
.

Por não vislumbrar tentativa de inovação recursal, antes estando as razões do apelo adstritas aos fatos e fundamentos jurídicos tal qual narrados na petição inicial,
REJEITO A QUESTÃO PRELIMINAR.

É como voto!

- DO MÉRITO -

De regra, o Ordenamento Pátrio atribui ao Estado (
lato sensu
) responsabilidade objetiva por ato comissivo, fundada na teoria do risco administrativo
[1]
. Tanto o art. 37, §6º, da Carta Magna
[2]
, quanto o art. 43, do Digesto Civilista
[3]
, clarificam que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a prática do ato administrativo; o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

Diferentemente, contudo, a responsabilização civil do Poder Público por ato
omissivo
– tal qual alega a autora – é tema controverso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, restando majoritária
[4]
a tese de que havendo
omissão estatal
aplicam-se as regras da responsabilidade subjetiva,
verbis
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso. IV. - RE conhecido e provido.(RE 382054, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 03/08/2004, DJ 01-10-2004 PP-00037 EMENT VOL-02166-02 PP-00330 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 157-164 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 38-44 RTJ VOL 00192-01 PP-00356).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos” (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013. III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, “analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de redaptação deferidos à servidora”, entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO - FALTA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MORTE DE POLICIAL DURANTE TRANSFERÊNCIA DE PRESO - NÃO-COMPROVAÇÃO DA CULPA ESTATAL (PUBLICIZADA) - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS FATOS NO RECURSO ESPECIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA CULPA E DO IMPRESCINDÍVEL NEXO - SOBERANIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA NAS PROVAS - ARTS. 302 E 535 DO CPC - NÃO-VIOLAÇÃO.

1. Desenvolvida fundamentação bastante para a compreensão dos motivos afivelados ao convencimento e fonte da conclusão, mostra-se despicienda a exaustão de todas as razões postas, não se consubstanciando ofensa ao artigo 535, II, CPC. Deveras, vezes a basto tem sido exaltado que a finalidade da jurisdição é compor a lide e não a discussão exaustiva em torno de padrões legais e de todos os enunciados do contraditório. Demais, privativamente incumbe ao julgador estabelecer as normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, atividade excluída da vontade dos litigantes. (REsp 197.921/DF, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 23.10.2000) 2. Se a Fazenda Estadual esmerou-se em combater especificamente todos os pontos da inicial, em sua contestação, não há falar em presunção de veracidade dos fatos narrados. 3. A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva. Jurisprudência predominantes do STF e do STJ. Desde a inicial, vieram os recorrentes discutindo a falta do serviço estatal por omissão, o que é bem diferente de se discutir o fato do serviço para aplicação da responsabilidade objetiva. 4. Ir além, para analisar o que requerido pelos recorrentes em sede de recurso especial, implica revolvimento da matéria fática, uma vez que, em razão da devolutividade vinculada deste recurso, não se pode, a esta altura, ir além para verificar se a omissão do Estado em garantir ao policial assassinado a devida escolta para a transferência do preso teria sido causa determinante para a ocorrência do sinistro. Assim, também não se pode desbordar do quadro fático pré-estabelecido para analisar a existência do necessário nexo causal entre a alegada omissão e o evento fatídico. Recurso especial improvido. (REsp 471.606/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2007, DJ 14/08/2007, p. 280).

Vale frisar, outrossim, que em quaisquer de suas modalidades (objetiva ou subjetiva), a responsabilidade civil do ente público pode ser afastada nas hipóteses em que se constatar a ruptura do nexo de causalidade, à vista das excludentes da culpa exclusiva da vítima (art. 929, do CC/02
[5]
), de força maior ou de caso fortuito (art. 393, do CC/02
[6]
), assim compreendidas as situações em que o ofendido funciona como único causador do evento lesivo; aquelas em que o fato necessário era imprevisível e inevitável ou, ainda, aquelas em que o fato causador da lesão, embora previsível, era impossível de evitar. Acerca do tema discorre a doutrina:

“Quando a causa do dano tenha origem no caso fortuito, na força maior, ou decorra de culpa da vítima, o serviço público deixa de figurar como causa eficiente do resultado, convertendo-se em mera circunstância de fato, na consideração de que, neste caso, o vínculo de causa e efeito só poderá ser identificado nas forças incontroláveis da natureza ou na conduta temerária da própria vítima. Isso, melhor traduzido, quer dizer que só se exime o Estado se não foi o autor da lesão que lhe foi imputada, ou se a situação de risco atribuída a ele inexistiu ou foi irrelevante ou sem relevo decisivo para a eclosão do dano” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil
. Tomo 2. 9 ed. São Paulo: RT. 2013. p. 83).

Na espécie, embora alegue que houve retardamento do
Estado
em solucionar a questão de saúde que vivia,
Lorena
não pôde comprovar tal assertiva. Pelo contrário, os documentos por ela acostados aos autos indicam que todos os prepostos que atuaram no
nosocômio
tiveram extrema atenção à cicatriz cirúrgica da paciente e dela cuidaram sempre que se fez necessário, sem nenhum indício da sugerida letargia.

O parto de
Lorena
ocorreu em 22/11/2014, tendo ela e o bebê recebido alta hospitalar dois dias mais tarde, sem nenhum sinal de complicação. Todavia, em 27/11/2014, a lactante retornou ao
nosocômio
tendo sido detectado o quadro de abscesso de parede, ou seja, infecção no corte cirúrgico da cesárea.
Lorena
foi medicada e permaneceu internada para uso de antibióticos até 05/12/2014, data em que a médica que a assistia verificou que a existência de “cicatriz cirúrgica de bom aspecto com involução dos sinais flogísticos, ausência de drenagem de secreção”, recomendando a alta da paciente. O relato da alta indica expressamente que a vermelhidão, o rubor e as dores típicas dos processos inflamatórios (“sinais flogísticos”) regrediram, de modo que não havia nenhuma outra conduta médica a ser tomada no momento, tendo
Lorena
retornado ao domicílio.

Por questões imprevisíveis, como atestou o perito do Juízo,
Lorena
apresentou posteriormente quadro de resposta imune exagerada (alergia) aos fios cirúrgicos usados na cesariana, condição que não podia ser prevista e nem evitada, exceto depois de estabelecida na paciente.
Lorena
teve alta em bom estado e, alguns meses mais tarde, precisamente em 28/04/2015, quando procurou a unidade básica de saúde, teve atendimento novamente prestado, com a identificação de que havia “Ponto interno infectado em local de cesariana”. Em 01/06/2015 o
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
fez ultrassonografia na paciente, identificou o granuloma formado no entorno dos fios cirúrgicos da cesariana, e, poucos dias depois, em 09/06/2015, providenciou a cirurgia para “exérese
de granuloma em cicatriz de cesariana”, tendo ela recebido alta no dia seguinte.

O
Estado
, por seus prepostos, não tinha como prever a reação do corpo de
Lorena
aos pontos da cesariana e em todas as ocasiões em que foi acionado pela paciente, prestou a ela cuidados tempestivos e adequados, os quais culminaram na solução de seu quadro clínico. A “alergia” aos fios cirúrgicos, única causa eficiente para o resultado experimentado pela autora, não era previamente controlável e nem evitável, de modo que, ainda que os meses envoltos em dor sejam de todos lamentáveis para a lactante, não há como imputar ao
Estado
nenhuma culpa pelo episódio, nenhuma demora em auxiliá-la, porquanto prestado atendimento célere e tecnicamente correto em todas as ocasiões em que a paciente procurou auxílio médico.

Seja porque não foi comprovada a culpa do
Estado
(os prontuários médicos que instruem a ação não indicam a sugerida negligência), ou porque a causa eficiente para o resultado danoso era de força maior (não previsível e nem evitável pelo Poder Público), afasta-se a pretendida pretensão indenizatória.

NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter incólume a sentença que rejeitou as pretensões vestibulares. À vista do trabalho adicional nesta Instância Revisora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.000,00 (um mil reais) para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com amparo nas disposições do art. 85, §11, do CPC/15, sobrestando, todavia, a exigibilidade da cifra, por estar a autora amparada pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

[1]
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar da só ocorrência da lesão, causada ao particular por ato da Administração. Não se lhe exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta o dano, sem o concurso do lesado” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
Tomo 2. 9 ed. São Paulo: RT. 2013. p. 59).

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[3]
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

[4]
Há quem adote raciocínio diverso. Inclusive neste egrégio Tribunal, adotando a teoria objetiva para a omissão estatal,
c.f.:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FILHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO ENVOLVIDO NO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO. MODELO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVO. DANO MATERIAL. ART. 944 DO CC. EXTENSÃO DO DANO. PENSIONAMENTO. QUANTUM DA PENSÃO MENSAL. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO E PUNIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Não se configura a responsabilidade civil do proprietário de veículo automotor em decorrência de ato de seu preposto se não restou comprovado que este procedeu de forma imprudente, negligente ou imperita. 2. - A responsabilidade do Poder Público, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal, embora se trate de omissão, é do tipo objetiva. Precedente do Supremo Tribunal Federal: RE 603626 AgR-segundo, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, Acórdão eletrônico DJe-113 Divulg 11-06-2012 Public 12-06-2012. 3. - Consoante precedente pretoriano, “(...) A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do poder público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades (...)” (TJSC; AC 2010.028636-4; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 23-10-2012; DJSC 29-10-2012; Pág. 210). 4. - Incumbindo ao Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo a construção e a manutenção das rodovias estaduais, uma vez comprovado que o acidente automobilístico que resultou na morte do filho dos autores decorreu dos buracos que existam na pista, é irrefutável a responsabilidade civil da autarquia face à sua omissão. 5. -

De acordo com o art. 944, do Código Civil, a indenização deve ser fixada com base na extensão do dano. 6. - A indenização dos danos decorrentes de acidente de veículo deve abranger as despesas com funeral e sepultamento da vítima.

7. - No que tange ao quantum do pensionamento mensal, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que, “(...) como regra, a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. Precedentes. (...) (AgRg no Ag 1132842/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12-06-2012, DJe 20-06-2012). 8. - Indenização por dano material fixada na forma de pensão mensal em valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo. Indenização por dano moral fixada, por maioria de votos, em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando, principalmente, tratar-se de morte de filho e que a responsável pelo pagamento é uma autarquia estadual. 9. - Recurso conhecido e, à unanimidade, parcialmente provido, fixado o valor da indenização por dano moral, por maioria, em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (TJES, Classe: Apelação, 13050014177, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação no Diário: 28/05/2013).

[5]
Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram.

[6]
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REAÇÃO AOS PONTOS CIRÚRGICOS DA CESARIANA – SITUAÇÃO IMPREVISÍVEL – ATENDIMENTO PRONTO E TECNICAMENTE ADEQUADO À LACTANTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO.

1) De regra, o Ordenamento Pátrio atribui ao Estado (
lato sensu
) responsabilidade objetiva por ato comissivo, fundada na teoria do risco administrativo. Tanto o art. 37, §6º, da Carta Magna, quanto o art. 43, do Digesto Civilista, clarificam que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a prática do ato administrativo; o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Diferentemente, contudo, a responsabilização civil do Poder Público por ato
omissivo
– tal qual alega a autora – é tema controverso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, restando majoritária a tese de que havendo
omissão estatal
aplicam-se as regras da responsabilidade subjetiva.

2) O
utrossim, em quaisquer de suas modalidades (objetiva ou subjetiva), a responsabilidade civil do ente público pode ser afastada nas hipóteses em que se constatar a ruptura do nexo de causalidade, à vista das excludentes da culpa exclusiva da vítima (art. 929, do CC/02), de força maior ou de caso fortuito (art. 393, do CC/02).

3)
Na espécie, embora alegue que houve retardamento do
Estado
em solucionar a questão de saúde que vivia,
Lorena
não pôde comprovar tal assertiva. Pelo contrário, os documentos por ela acostados aos autos indicam que todos os prepostos que atuaram no
nosocômio
tiveram extrema atenção à cicatriz cirúrgica da paciente e dela cuidaram sempre que se fez necessário, sem nenhum indício da sugerida letargia. Por questões imprevisíveis, como atestou o perito do Juízo,
Lorena
apresentou posteriormente quadro de resposta imune exagerada (alergia) aos fios cirúrgicos usados na cesariana, condição que não podia ser prevista e nem evitada, exceto depois de estabelecida na paciente.

4) Seja porque não foi comprovada a culpa do
Estado
ou porque a causa eficiente para o resultado danoso era de força maior (não previsível e nem evitável pelo Poder Público), afasta-se a pretendida pretensão indenizatória.

5) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.